Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. PEDIDO PROCEDENTE. PRAZO. ENUNCIADO 93. JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RELATÓRIOS MÉDICOS. HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido da autora para condenar o ente federado a fornecer, no prazo de cem dias, cirurgia de correção de escoliose e outras deformidades da coluna vertebral de causa idiopática.
2. Conforme enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
3. Considerando o período que a apelante já aguarda para a realização da cirurgia e a gravidade do caso, deve ser reduzido o prazo de 100 (cem) para 50 (cinquenta) dias para a realização da cirurgia.
4. Quanto à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública deve ser aplicada a súmula 421 do STJ. .
5. Apelação conhecida e provida em parte. Sentença reformada.